Tribunal: TJDFT
Processo: 0737053-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0737053-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE DA SILVA MARTINS, JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA MARTINS AGRAVADO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MEDICO E BIO-ETICA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOANA DARC MONEIRO DA SILVA MARTINS, representada neste ato por ALINE DA SILVA MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 70969064, autos de origem). Em suas razões recursais, a representante da agravante alega, em síntese, que ela é beneficiária do plano de saúde da agravada, desde meados de 2019. Em 27/6/2020, realizou cirurgia no Daher Lago Sul, de redução de mama. Em 24/07/2020, “começou a desenvolver os sintomas típicos relacionados ao Covid-19” e desde 10/8/2020 encontra-se entubada, em UTI. Teve notícia que sua internação seria arcada pelo plano de saúde até 23/8/2020, porque, amparado em cláusula contratual restritiva de direito, “o limite pago/reembolsável, em caso de intercorrência trans ou pós-operatórios, era até a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)”. Apresenta os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Pede, ao final, antecipação de tutela recursal para que o plano de saúde arque com os custos integral do tratamento médico. No mérito, pugna a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Ab initio, denota-se que o caso vertente não deve ser examinado em regime de plantão. Não há notícia nos autos referente a alta médica da paciente, em virtude de ter sido alcançado o limite dos gastos contratados com o plano de saúde. A questão enfatizada refere-se a responsabilidade do plano de saúde em arcar com a integralidade do tratamento da agravante, impondo exame de cláusula contratual do plano de saúde contratado. Releva notar que, de regra, e não há informação a respeito, as despesas hospitalares são cobradas após o término do tratamento e não antecipadamente. Forte nessas considerações, e tendo em vista que a controvérsia recursal não se enquadra na situação elencada no art. 4o PORTARIA GPR 1417 DE 10 DE AGOSTO DE 2020, deixo de apreciar o pedido de antecipação de tutela. Em tempo, retifique-se a autuação para constar como agravante JOANA DARC MONEIRO DA SILVA MARTINS, representada por ALINE DA SILVA MARTINS. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH PLANTÃO JUDICIAL DE 2o INSTÂNCIA